Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0702610-59.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: NATALIA BRAVIM RINCO, LORENA BRAVIM RINCO, MILENA BRAVIM RINCO, DANUSIA STELA BRAVIM RINCO DECISÃO 1. O devedor agrava da decisão da 15a Vara Cível de Brasília (Proc. 0719791-07.2021.8.07.0001 – id 112641293) que, em liquidação provisória da sentença coletiva da ação civil pública 94.0008514-1 (Plano Collor - correção monetária – cédulas de crédito rural) rejeitou as alegações de (i) nulidade por ausência de cadastramento do advogado; (ii) necessidade de instauração de cumprimento provisório de sentença; (iii) ausência de pressuposto válido e regular do cumprimento definitivo; (iv) nulidade processuais pela ausência de cálculos e do procedimento escorreito de liquidação. Reafirma, em suma,: (i) a necessidade de suspensão da fase de cumprimento de sentença, ante a pendência de julgamento de agravo interno no AGI 0733622-28.2021.8.07.0000; (ii) nulidade por falta de cadastro do causídico; (iii) falta de liquidação prévia; (iv) necessidade de perícia contábil; (v) imprescindibilidade da garantia do Juízo; (vi) enriquecimento ilícito da credora/agravada. Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Os fundamentos da decisão agravada resistem, nesta sede liminar, às razões do agravo: “(...) Da nulidade do feito pela ausência de cadastramento do advogado informado. Sem razão o executado. Em consulta aos expedientes processuais do presente feito, verifico que a intimação da parte para o pagamento voluntário deu-se por intimação "via sistema", cuja expedição eletrônica ocorreu em 27/10/2021, tendo a ciência sido registrada no mesmo dia, às 13:40. Desse modo, não há que se falar em nulidade da intimação, uma vez que a intimação via sistema no processo judicial eletrônico é válida para contagem do prazo pagamento, nos termos do art. 270/CPC: ‘As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei.’ Tal disposição reafirma o que já fora consignado no § 1o do Art 246, do mesmo código ‘As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio’. Este também é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que a regra é que as intimações ocorram mediante a por via eletrônica, valorizando a informatização dos processos judiciais (AREsp 1.330.052). O que de fato ocorreu nos presentes autos. Da instauração do cumprimento definitivo, e não provisório, de sentença. Alega o executado que interpôs o agravo de instrumento n. 07336222820218070000, e que há pendência de seu julgamento, razão pela qual a presente execução deve ser extinta. No entanto, referido argumento não merece prosperar. Isso porque, não há nos autos quaisquer notícias sobre a interposição de agravo ou ainda do deferimento de algum efeito suspensivo. Como se sabe, o agravo de instrumento é um recurso que não possui o efeito suspensivo legal, devendo-se pleitear ao relator a sua concessão. Não é o que ocorreu no presente caso, razão pela qual o feito prosseguiu com a homologação do valor devido, transitando-se em julgado a respectiva decisão. Da ausência de pressuposto de constituição válido e da nulidade processual pela ausência de cálculos. Também não assiste razão o réu. A presente execução é lastreada pelo título executivo que lhe deu exigibilidade. No caso dos autos, os credores adotaram as medidas adequadas ao instaurarem a fase de liquidação de sentença a fim de possibilitar ao réu o exercício do contraditório com relação aos cálculos que foram produzidos. Entretanto, apesar de devidamente intimado, o executado não se manifestou. Em razão disso, a decisão de ID 10446828 considerou o caráter não litigioso da demanda, e diante dos documentos apresentados, homologou o laudo produzido pelos credores. Observa-se, com isso, que o que pretende o executado é rediscutir questões já preclusas na fase de conhecimento, o que não se pode permitir, já que, segundo a exegese do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Também ensina o art. 508 do mesmo código que ‘Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.’. Daí porque as alegações perpetradas devem ser rejeitadas. (...).” O agravante recebeu as intimações via sistema PJ-e, nos moldes da Lei 11.419/06, §§ 5o e 6o, sendo, portanto, desnecessária a intimação pessoal da parte, mediante AR, bem como a intimação do causídico pelo DJe. Nos termos dos arts. 5o e 9o da Lei 11.419/06, a intimação eletrônica realizada, via sistema, é a regra e será considerada pessoal: “Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...). § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais; (...). Art. 9o No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei.” Acrescente-se que a Portaria GC 140/18 deste Tribunal determina em seu artigo 2o ser obrigatório o cadastramento das empresas e das entidades, públicas e privadas, nos sistemas eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e de intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. Constata-se dos autos principais que o agravante foi intimado a apresentar extratos, pareceres ou documentos elucidativos para apuração do valor devido (id 94534753). Após a dilação de prazo, por ele requerida (id 96716431), apresentou tão só documentos para sua habilitação nos autos (id 98839352), sendo certificado, em seguida, sua inércia quanto ao que fora determinado pelo Juízo (id 99059724). Os credores juntaram planilha de cálculo e outros documentos (ids 102533227-28), a respeito dos quais o agravante foi intimado a se manifestar (id 102598601), entretanto, deixou o prazo transcorrei in albis (id 103593324). Quanto ao AGI 0733622-28.2021.8.07.0000, sequer foi conhecido e o agravo interno encontra-se pendente de julgamento, o que, obviamente, não obsta a marcha processual do cumprimento de sentença. Por sua vez, a propósito da liquidação prévia e necessidade de perícia contábil, os cálculos apresentados pelos agravados foram reputados corretos e homologados (id 104246828 – autos principais), em razão da falta de manifestação do devedor/agravante, o que também afasta o alegado enriquecimento ilícito dos credores/agravados. Em relação à garantia do Juízo, tal medida só é cabível no cumprimento provisório, o que não é o caso. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. I. Brasília, 09.02.2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator